Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-98.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. NULIDADES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta pela Defesa e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que fixou pena de 16 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal), assegurando ao réu o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público pleiteia a execução imediata da pena, enquanto a Defesa sustenta nulidades, ausência de provas de autoria, contrariedade do veredicto às provas dos autos e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso ministerial deve ser conhecido em face da decisão cautelar que já determinou a execução imediata da pena com base no Tema 1.068 do STF; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, ensejando anulação da sentença; (iii) examinar eventual erro ou injustiça na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O recurso ministerial não é conhecido, pois o pedido de execução imediata da pena já foi apreciado e deferido em Ação Cautelar Inominada, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.068 de Repercussão Geral).
4.Não se verifica nulidade posterior à pronúncia, já que a sessão do júri transcorreu regularmente, sem registro de irregularidades, e eventual alegação preclusa não pode ser renovada em sede recursal.
5.A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que a materialidade do homicídio foi atestada por laudos periciais e a autoria corroborada por depoimentos consistentes de testemunhas, ainda que algumas tenham alterado versões em juízo por medo ou intimidação.
6.A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a substituição da convicção dos jurados pela do Tribunal, desde que haja lastro probatório mínimo a sustentar a condenação, como ocorre no caso.
7.A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a utilização de qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais negativas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem violação ao princípio da individualização.
8.O regime fechado é adequado, diante da gravidade concreta do delito, das qualificadoras reconhecidas e da pena aplicada, inexistindo possibilidade de substituição ou suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso ministerial não conhecido. Recurso defensivo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1.A decisão dos jurados somente pode ser anulada se manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não verificada quando há elementos probatórios mínimos que amparam a condenação.
2.A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a revisão da valoração das provas pelos tribunais, salvo arbitrariedade evidente.
3.No homicídio qualificado, havendo pluralidade de qualificadoras, é legítima a utilização de uma para qualificar o crime e das demais para majorar a pena-base como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4.A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri é obrigatória, em conformidade com o Tema 1.068 de repercussão geral do STF.